Tribunal: TJDFT
Processo: 0742755-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742755-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLÁVIA FERREIRA NAVES, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 207582088 proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0710569-56.2024.8.07.0018 ajuizado por FLÁVIA FERREIRA NAVES e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA. No despacho de ID 67026741, determinei a intimação da parte agravante para que adequasse os requerimentos do presente recurso aos termos do art. 1.016, III, do Código de Processo Civil. Em atendimento, a parte agravante apresentou petição avulsa de ID 68071939. Diante disso, em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação do mérito recursal. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator